Tribunal: TJMT
Processo: 1076544-26.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076544-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JANETE PEREIRA SILVA ANGHINONI - CPF: 254.367.753-49 (RECORRENTE), RAQUEL PEREIRA MONTEIRO - CPF: 982.495.091-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (RECORRIDO), JOSE ROBERTO BARBOSA - CPF: 095.424.368-40 (ADVOGADO), AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BARBOSA - CPF: 095.424.368-40 (ADVOGADO), JANETE PEREIRA SILVA ANGHINONI - CPF: 254.367.753-49 (RECORRIDO), RAQUEL PEREIRA MONTEIRO - CPF: 982.495.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA. TRANSAÇÕES CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO PROTOCOLADO. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade da empresa envolvida no polo passivo da lide.

2. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, haja vista a ausência de comprovação acerca dos motivos que levaram à recusa da solicitação de cancelamento das cobranças.

3. Caracterizada a falha na prestação de serviços.

4. Cabível a condenação em danos morais em razão das tentativas malsucedidas de resolução administrativa.

5.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“
E ainda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para:
a) condenar
o promovido Banco Santander (Brasil) S.A a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC); e
b) determinar
o promovido Banco Santander (Brasil) S.A providencie o cancelamento da cobrança do valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), sem cobrança de juros e multa ou outro tipo de encargo, bem como devolva tal sado ao cartão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).;
”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência ante a ausência de ato ilícito. Alternativamente, o afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1076544-26.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Polo Passivo

JANETE PEREIRA SILVA ANGHINONI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude das cobranças realizadas pela parte recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como atento a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favor da promovente.

In casu, restou comprovado nos autos que a instituição financeira deixou que fraudadores utilizassem do seu meio de pagamento (cartão de crédito) para receber um pagamento de origem espúria, bem como que após reclamação administrativa feita pela promovente, se negou a cancelar a comprova e devolver o limite de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), conforme se verifica por meio dos documentos que acompanham a inicial.

Por sua vez, o banco requerido limitou-se a negar sua responsabilidade e o cancelamento, efetuando a cobrança na fatura do cartão de crédito.

Veja-se que independente da ocorrência de fraude, é direito do consumidor arrepender-se de compras, produtos ou serviços realizados no cartão ou em outra modalidade bancária, nos termos do art. 49 do CDC.

Portanto, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

E no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviços por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva e solidária, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código.

[...]

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pela promovente em decorrência da falha na prestação do serviço, resta estabelecido o dever de indenizar, seja moralmente ou pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao pedido de obrigação de fazer entendo cabível, eis que a parte autora logrou êxito em provar pela fatura do cartão que o promovido efetuou a cobrança do valor contestado. Assim, faz jus ao cancelamento da cobrança, sem nenhum tipo de penalidade, bem como devolução do limite.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC,
PROPONHO JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, em relação a promovida Avant Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.

E ainda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para:
a) condenar
o promovido Banco Santander (Brasil) S.A a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC); e
b) determinar
o promovido Banco Santander (Brasil) S.A providencie o cancelamento da cobrança do valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), sem cobrança de juros e multa ou outro tipo de encargo, bem como devolva tal sado ao cartão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).;

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope judicis-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

A parte autora, ora recorrida, narra em sua inicial que efetuou compra junto à loja AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA no valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) em 12 (doze) parcelas. Todavia, não só houve o lançamento da cobrança a vista, mas também indica que não foi entregue o produto e o serviço de atendimento ao consumidor não realizou o cancelamento quando solicitado, o que levou a parte recorrida a contestar as compras diretamente com a instituição financeira.

Em defesa, a instituição financeira alega que, mediante solicitação de distrato comercial junto à loja, foi informada de que o produto havia sido entregue e não procedeu com o cancelamento da cobrança. Ocorre que, em que pese as alegações de que a informação prestada pelo estabelecimento justifica a negativa de cancelamento, inexiste nos autos qualquer comprovante quanto à esse contato e ao teor de qualquer informação prestada pela loja AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA. No caso, por se tratar de prova impossível para o consumidor (prova de que o produto não chegou), competia à instituição financeira trazer elementos que desconstituíssem as alegações da parte recorrida.

Ao fim e ao cabo, foi protocolada solicitação de cancelamento e, mesmo assim, a instituição efetuou a cobrança dos valores, configurando a falha na prestação de serviços pela parte recorrente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. MANUNTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa eletrônico, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome, anteriores e posteriores àquela discutida, junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1036676-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento. Além da cobrança indevida de valores, a parte demonstra a tentativa de resolução administrativa junto à plataforma da parte recorrente.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera o mero descumprimento contratual, pois a conduta da parte recorrente traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),

mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024